Tribunal: TJDFT
Processo: 0718438-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718438-95.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEUSA DE ALCANTARA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701479-92.2022.8.07.0018 promovido por CLEUSA DE ALCANTARA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122149308 do processo originário), o douto Magistrado rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, objetivando a aplicação da TR como índice de correção monetária sobre o montante da condenação exequenda. Na oportunidade, foi determinada a incidência do IPCA-E até novembro de 2021 e, a partir de então, da Taxa SELIC, na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta a necessidade de suspensão do processo em decorrência do reconhecimento de repercussão geral a respeito da matéria (Tema n. 1170 do colendo Supremo Tribunal Federal). Argumenta, ademais, estar configurada a ilegitimidade da agravada para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, tendo em vista que não era servidora do Governo do Distrito Federal à época da supressão do benefício auxílio alimentação. Obtempera que estaria configurada violação da coisa julgada, uma vez que o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária, a partir de 30/06/2009, de forma que não poderia ser alterado tal parâmetro, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema Repetitivo n. 905. Outrossim, sustenta estar configurado equívoco quanto à base de cálculo para a incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, porquanto tal índice engloba a correção monetária e os juros de mora, devendo incidir somente sobre o crédito principal. Pugna, ao final, pela suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral n. 1170 pela Colenda Corte Suprema. Postula, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, o agravante postula a extinção do cumprimento de sentença, em virtude da ilegitimidade ativa. Em caráter subsidiário, pleiteia a reforma da decisão recorrida, para que seja determinada a aplicação da TR, no período de 30/06/2009 a 08/12/2021, como índice de correção monetária, e a correção da base de cálculo para a incidência da SELIC a contar de 09/12/2021. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. DA ILEGITIMIDADE DA AGRAVADA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Com relação ao pleito de reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravada para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, observa-se estar configurada inovação recursal. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. As matérias que não foram submetidas ao Juízo de origem não podem ser enfrentadas em fase recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Os valores depositados na conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, nos termos do inciso X, do artigo 833, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333038, 07527818820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) – grifo nosso. De fato, a regra do duplo grau de jurisdição constitui verdadeira garantia ao jurisdicionado, ao prever a revisão da matéria decidida em primeira instância, quando desfavorável aos seus interesses. Entretanto, há necessidade de que a tutela recursal vindicada guarde estrita congruência com a matéria decidida no primeiro grau de jurisdição. Por esta razão não é permitido à parte agravante formular pretensão recursal, objetivando a obtenção de tutela mais ampla do que a que foi submetida à apreciação do d. Magistrado de primeiro grau e baseada em fatos que não foram suscitados na demanda originária. No caso em apreço, a tese de ilegitimidade ativa não fora objeto de discussão no primeiro grau de jurisdição ou de análise na r. decisão recorrida, de modo que se trata de matéria que extrapola os limites objetivos do agravo de instrumento. Assim, não conheço do agravo de instrumento quanto à pretensão de reconhecimento da ilegitimidade da agravada para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. Em relação aos demais questionamentos, satisfeitos pressupostos legais, admito o processamento do recurso. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO O agravante pleiteou a suspensão da tramitação do processo originário e do recurso, até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1170, pelo colendo Supremo Tribunal Federal, no qual é objeto de discussão a definição da possibilidade de modificação do índice de correção monetária incidente sobre condenação pecuniária imposta à Fazenda Pública, mesmo após o trânsito em julgado da sentença. Acerca da necessidade de sobrestamento em caso de repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu a controvérsia, ao julgar a Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n. 966.177/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em 07.06.2017, destacando que a suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento. Nesse sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 548). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Além da decisão que reconheceu a repercussão geral do tema 548, nos autos do AI 761.908, ter sido proferida sob à égide do Código de Processo Civil de 1973, bem como do fato de já ter sido extrapolado o prazo previsto no § 9° do artigo 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177, já estabeleceu que "a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la". 3. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema 548, não há se falar em suspensão do processo.4. Inexistindo dispositivo legal que imponha a suspensão da demanda individual, em razão do julgamento da demanda coletiva, bem como à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é de se reconhecer, ao menos em tese, a necessidade, a adequação e a utilidade da ação em que menor impúbere busca a efetiva implementação de política pública relativa à disponibilização de vaga em creche. 5. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o inciso IV do artigo 208 assegura educação em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar. 6. As políticas públicas essenciais devem acompanhar o crescimento populacional, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas, contingências orçamentárias e priorização das políticas públicas. 7. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação. 8. A disponibilização de vaga em creche pública ou privada, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade. 9. Agravo interno prejudicado. 10. Preliminares de sobrestamento do feito e de ausência de interesse de agir rejeitadas. 11. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1259853, 07049504420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Dessa forma, levando em consideração a ausência de determinação de sobrestamento dos processos relacionados ao Tema 1170 pelo colendo Supremo Tribunal Federal, e observados os princípios da eficiência e do acesso ao Judiciário, não há razão para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença ou do agravo de instrumento. Pelo exposto, indefiro a preliminar de suspensão do agravo de instrumento e do processo de origem. MÉRITO Em relação à pretensão de reconhecimento da afronta à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, tem-se por evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença, até o julgamento do agravo de instrumento. Com efeito, de acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos fundamentos nos quais o agravante esteia sua irresignação, constata-se estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da ordem de envio dos autos de origem à Contadoria Judicial para o refazimento dos cálculos. Com efeito, o cumprimento individual esteia-se em acórdão exarado na apelação cível n. 2011.01.1.000491-5, interposta nos autos da ação coletiva n. 32.159/1997, pelo qual foi determinada a observância das normas insertas na Lei n. 11.960/2009, a partir 28/06/09, para fins de correção monetária sobre o montante devido aos servidores públicos do Distrito Federal a título de benefício alimentação. O agravante pretende a reforma de decisão pela qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença por ele ofertada, requerendo a aplicação da TR como índice de correção monetária, no período indicado no título executivo judicial. Ao examinar os embargos de declaração nos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL nos autos da referida apelação cível, a egrégia 4a Turma Cível reconheceu a necessidade de observância das regras previstas na Lei 11.960/2009, para fins de incidência de correção monetária sobre o montante da condenação, nos seguintes termos: Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data" [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. A Lei n. 11.960/2009, modificou o artigo 1o-F da Lei n, 9.497/1997, o qual passou a ter a seguinte redação: Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. À época do julgamento dos aludidos embargos de declaração, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela TR, por força das disposições contidas na Lei n. 8.177/1991. Assim, o agravante encontra-se assistido de razão ao sustentar a necessidade de que os valores devidos à agravada sejam corrigidos monetariamente com base na variação da TR, no período em que este for o índice de correção monetária aplicável aos depósitos em caderneta de poupança, até a edição da Emenda Constitucional n. 113, segundo a qual: Art. 3o. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com efeito, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema 733/STF), foi fixada tese no sentido de que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Este é o caso dos autos, uma vez que o agravante pretende ver aplicado entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, a processo que objetiva o cumprimento de sentença que já se encontrava transitada em julgado por ocasião da fixação das teses suscitadas. Outrossim, faz-se necessário destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais n. 1495146/MG, 1492221/PR, e 1495144/RS (Tema 905), ao firmar tese no sentido de que, para fins de correção monetária, o artigo 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deixou consignada a seguinte ressalva: 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. Dessa forma, é de se verificar que, tanto a colenda Corte Suprema, quanto o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecerem a inaplicabilidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, preocuparam-se com a segurança jurídica, deixando assentada a necessidade da preservação da coisa julgada. Não se olvida do fato de ter a colenda Corte Suprema, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348 (Tema 810), firmado tese no sentido de considerar o IPCA-E o índice de correção monetária mais adequado para recompor perdas inflacionárias, quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. No entanto, na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão exarado nas aludidas demandas, o colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto condutor do acórdão prolatado, deixou assinalada a necessidade de preservação da coisa julgada, como corolário do princípio da segurança jurídica, consoante pode ser verificado do trecho a seguir transcrito: No caso em exame, entendo que se está diante da necessidade de preservação de situações jurídicas formadas legitimamente, cuja desconstituição geraria grave lesão ao erário e indubitável risco à segurança jurídica. De fato, a atribuição de efeitos ex tunc à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, dada pela Lei 11.960/2009, poderia ocasionar um cenário mais grave do que a própria inconstitucionalidade contida na norma. (...) Nessa perspectiva, verifica-se, in casu, a necessidade de resguardar os provimentos judiciais condenatórios transitados em julgado. Portanto, na forma do § 13 do artigo 525 do Código de Processo Civil, a declaração de inconstitucionalidade levada a efeito no acórdão de mérito proferido neste recurso extraordinário não deve alcançar os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado, ficando mantidos os critérios de pagamento utilizados. Na hipótese dos autos, o v. acórdão objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 11 de março de 2020 (ID 115969442, p. 66, do processo originário), enquanto os v. acórdãos exarados no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348, transitaram em julgado respectivamente em 31 de março de 2020 e 07 de dezembro de 2019. Portanto, em decorrência da imutabilidade do provimento jurisdicional que fixou dos índices de correção monetária e juros incidentes sobre os valores devidos pela Fazenda Pública no caso em apreço, revela-se impossibilitada a modificação dos critérios estabelecidos, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Por conseguinte, encontra-se evidenciada a probabilidade de acolhimento, ainda que parcial, da pretensão recursal. Com relação à base de cálculo da correção monetária, a partir de dezembro de 2021, faz-se necessário maior aprofundamento da discussão, mediante o exercício do contraditório por parte da agravada, devendo ser a questão dirimida por ocasião do julgamento do agravo de instrumento. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO quanto à pretensão de reconhecimento da ilegitimidade da agravada para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, e INDEFIRO A PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO RECURSO. ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para o fim de determinar o sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença, até o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se a agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. _______________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.